Tribunal: TJES
Processo: 5001465-55.2022.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão julgador: ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-09-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001465-55.2022.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIVALDO MOREIRA DIAS
RECORRIDO: MUNICIPIO DE CARIACICA
RELATOR(A):
ROMILTON ALVES VIEIRA JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. QUEDA DE MUNÍCIPE EM BUEIRO COM TAMPA DANIFICADA EM VIA PÚBLICA. OMISSÃO ESPECÍFICA DO ENTE MUNICIPAL. DEVER DE CONSERVAÇÃO E FISCALIZAÇÃO. NEXO DE CAUSALIDADE COMPROVADO POR PROVA TESTEMUNHAL E DOCUMENTAL. RESPONSABILIDADE SUBJETIVA CONFIGURADA. DANO MORAL PRESUMIDO (
IN RE IPSA
). LESÃO FÍSICA E VIOLAÇÃO DA INTEGRIDADE.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO. FIXAÇÃO EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. DANOS MATERIAIS. LUCROS CESSANTES. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO ROBUSTA DOS RENDIMENTOS. IMPROCEDÊNCIA MANTIDA NESTE PONTO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

PROCESSO Nº 5001465-55.2022.8.08.0012

CLASSE: RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: MARIVALDO MOREIRA DIAS

RECORRIDO: MUNICÍPIO DE CARIACICA

VOTO

I - RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto por
MARIVALDO MOREIRA DIAS
em face da r. sentença (Id. 12980180) proferida pelo Juízo do 1º Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Cariacica/ES, que, nos autos da Ação de Indenização ajuizada em desfavor do
MUNICÍPIO DE CARIACICA
, julgou improcedentes os pedidos autorais.

A pretensão inicial visava à condenação do ente municipal ao pagamento de indenização por danos materiais (lucros cessantes) e morais, decorrentes de uma queda sofrida pelo autor em um bueiro com a tampa danificada, localizado em via pública, no dia 11/09/2021, que resultou em fratura nos ossos do metatarso do pé esquerdo.

A primeira sentença proferida nos autos (Id. 3080983) também foi de improcedência, mas foi anulada por esta Turma Recursal (Acórdão de Id. 5094928) para que fosse oportunizada a produção de prova testemunhal, por entender configurado o cerceamento de defesa.

Após a reabertura da instrução e a oitiva das testemunhas (Termo de Audiência de Id. 12980178), sobreveio a nova sentença, ora recorrida, que novamente julgou a demanda improcedente, sob o fundamento de que não restou comprovado o nexo de causalidade entre a omissão imputada ao Município e o dano sofrido pelo autor.

Em suas razões recursais (Id. 12980182), o Recorrente defende a reforma integral do julgado, sustentando que a prova testemunhal, somada aos documentos, comprova a omissão específica do Município em seu dever de conservação da via pública, estando claro o nexo causal com o acidente e os danos sofridos.

O Município de Cariacica apresentou contrarrazões (Id. 12980435), arguindo, preliminarmente, a deserção do recurso. No mérito, pugnou pela manutenção da sentença, reiterando a tese de ausência de comprovação do nexo de causalidade e da culpa do ente público.

É o sucinto relatório. Passo a decidir.

II - FUNDAMENTAÇÃO

Conheço do recurso, porquanto presentes os pressupostos de admissibilidade. Afasto a preliminar de deserção arguida pelo Recorrido, uma vez que o Recorrente é beneficiário da justiça gratuita, conforme deferido no Acórdão anterior desta Turma (Id. 5094928), benefício que se estende a todos os atos do processo, inclusive em grau recursal, salvo revogação expressa.

No mérito, após uma reanálise exauriente de todo o conjunto fático-probatório, agora enriquecido pela prova oral produzida sob o crivo do contraditório, entendo, com a devida vênia ao entendimento do juízo
a quo
, que a pretensão recursal merece parcial provimento.

A responsabilidade civil da Administração Pública por atos omissivos é, em regra, subjetiva, exigindo a comprovação da falha do serviço (
faute du service
), ou seja, a demonstração de que o Estado, devendo agir, não o fez, ou o fez de forma deficiente. No caso de omissão específica, como a falta de conservação e sinalização de vias públicas, a responsabilidade se aproxima da objetiva, bastando a comprovação da omissão, do dano e do nexo de causalidade.

No caso em tela, a controvérsia que levou à improcedência em primeira instância foi a suposta ausência de prova do nexo causal. Contudo, a prova testemunhal colhida na audiência de instrução (Id. 12980178) foi crucial para elucidar os fatos e suprir a lacuna probatória anteriormente existente. As testemunhas arroladas pelo autor, Srs. Emerson da Silva Ferreira e Harrison Feitoza, foram uníssonas e consistentes ao confirmar a ocorrência do acidente no local e na forma descrita na inicial, ou seja, a queda do autor em um bueiro que se encontrava sem a devida proteção em via pública sob a responsabilidade do Município de Cariacica.

Os depoimentos, somados às fotografias (Id. 3080963) e ao Boletim de Ocorrência (Id. 3080961), ainda que este último represente uma declaração unilateral, formam um conjunto probatório coeso e suficiente para estabelecer o nexo de causalidade entre a omissão do Município em manter a via pública segura e o dano sofrido pelo Recorrente (fratura no pé, conforme laudos de Id. 3080965).

A tese
sufragada pelo juízo sentenciante, no sentido
de que "não é razoável exigir do ente público o controle permanente sobre a trafegabilidade das
vias", não pode prosperar, sob pena de se aniquilar o próprio cerne do dever de guarda e conservação que incumbe à municipalidade sobre os bens de uso comum do povo. A questão não reside na exigência de uma vigilância onipresente e utópica, mas sim na cobrança de um padrão de serviço minimamente condizente com a segurança que se espera do espaço público. Um bueiro danificado ou destampado em plena via de circulação não constitui um mero percalço da vida urbana, mas sim uma verdadeira armadilha ao transeunte desavisado, representando a materialização inequívoca da falha do serviço (
faute du service
). Tal anomalia configura uma omissão específica, que rompe a inércia da omissão genérica, pois cria um risco concreto, direto e previsível, cujo dever de fiscalização e reparo era inarredável e individualizado. A falha em elidir tal perigo quebra a legítima confiança do cidadão e estabelece, de forma direta, o nexo de causalidade com o dano injusto suportado pelo munícipe.

Configurada a responsabilidade civil do Município, passo à análise dos danos.

Do Dano Moral:
A queda em um bueiro, com a consequente fratura de ossos do pé, extrapola, em muito, o mero dissabor. A dor física, a angústia, a necessidade de submeter-se a tratamento médico e a limitação temporária da locomoção configuram dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido da própria gravidade do evento. A violação à integridade física do cidadão por falha do serviço público é passível de reparação. Considerando os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como a extensão do dano e o caráter pedagógico da medida, fixo a indenização por danos morais no valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
.

Dos Danos Materiais (Lucros Cessantes):
Neste ponto, a sentença deve ser mantida. O autor alega que, por ser taxista, deixou de auferir renda durante o período de recuperação. Contudo, não trouxe aos autos prova robusta e inequívoca de seus rendimentos mensais. Não foram apresentadas declarações de imposto de renda, extratos bancários ou qualquer outro documento contábil que permitisse aferir, com um mínimo de segurança, o valor que razoavelmente deixou de lucrar. A mera alegação, desacompanhada de prova concreta, impede a condenação por lucros cessantes, que não podem ser presumidos.

III - DISPOSITIVO

Ante o exposto, conheço do recurso e
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença e julgar parcialmente procedente a pretensão autoral, para
CONDENAR
o Município de Cariacica a pagar ao autor,
MARIVALDO MOREIRA DIAS
, a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de indenização por danos morais, acrescida de correção monetária a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e juros de mora a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ).

Mantenho a improcedência do pedido de danos materiais (lucros cessantes).

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Romilton Alves Vieira Júnior
Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)